Tribunal: TJBA
Processo: 0000703-98.2010.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000703-98.2010.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGNALDO FONTES DANTAS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO FURTADO LEITE

APELADO: MARIA NILZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO PACHECO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. DISPENSA SEM MOTIVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO COM NATUREZA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DECLARADA. REMESSA DOS AUTOS AO TRT.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Jandaíra/BA contra sentença proferida por Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Real/BA, em sede de Mandado de Segurança impetrado por servidora admitida em 1º de março de 1987 sob o regime da CLT, contra sua dispensa do cargo público municipal. A sentença, prolatada em 2003, julgou procedente o pedido. O feito retornou em sede de reexame necessário e recurso de apelação, suscitando-se, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia processar e julgar recurso de apelação e reexame necessário interpostos contra sentença proferida por juiz estadual no exercício da jurisdição trabalhista delegada, em causa que trata de relação jurídica celetista entre empregado público e Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para julgar ações decorrentes de relação de trabalho, inclusive entre empregado público e ente municipal, é da Justiça do Trabalho, conforme dispõe o art. 114, I, da Constituição Federal.

A investidura de Juiz de Direito com jurisdição trabalhista, nos termos do art. 112 da Constituição Federal, autoriza a atuação em primeiro grau nas comarcas sem vara do trabalho, mas não desloca a competência recursal ao Tribunal de Justiça, que permanece inexistente para tal fim.

A Constituição determina, de forma expressa, que o recurso contra sentença proferida por juiz estadual investido de jurisdição trabalhista deve ser processado no respectivo Tribunal Regional do Trabalho, no caso, o TRT da 5ª Região.

A natureza celetista da relação jurídica subjacente (emprego público com FGTS e CTPS anotada) evidencia que a controvérsia versa sobre matéria trabalhista, o que atrai a competência absoluta da Justiça do Trabalho.

A competência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, impondo-se a remessa dos autos ao órgão jurisdicional competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Incompetência declarada.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça do Trabalho julgar mandado de segurança impetrado por empregado público celetista contra ato de dispensa motivado por ente municipal.

A sentença proferida por juiz estadual investido de jurisdição trabalhista, nas comarcas sem vara do trabalho, deve ter seus recursos remetidos ao respectivo Tribunal Regional do Trabalho.

A Justiça Comum Estadual é absolutamente incompetente para julgar recurso em causa de natureza trabalhista, ainda que a sentença tenha sido proferida por juiz de direito em substituição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 112 e 114, I; Lei nº 1.533/51, art. 12, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000703-98.2010.8.05.0216
, em que figuram como apelante AGNALDO FONTES DANTAS e outros e como apelada MARIA NILZA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator